Tribunal: TJDFT
Processo: 0726933-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO. NOME NA CDA. CORRESPONSÁVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO AFASTADA. PREÇO PÚBLICO. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. NATUREZA. RECEITA PATRIMONIAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. DECENAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de Execução Fiscal ajuizada apenas contra pessoa jurídica, cujos sócios tiveram os nomes inscritos na CDA como corresponsáveis, dada a presunção de legitimidade conferida à Certidão da Dívida Ativa, cabe ao devedor Embargante o ônus de comprovar a ausência das condutas descritas nos artigos 134 e 135 do CTN, circunstância não observada no caso dos autos.
2. O redirecionamento da Execução Fiscal, que tem natureza de decisão interlocutória, exige pedido expresso do Exequente, uma vez comprovada uma das hipóteses dos artigos 134 e 135 do CTN, oportunidade em que, s acolhido o pedido, o magistrado determina a inclusão do terceiro no polo passivo, que passa a responder pelo débito com o próprio patrimônio.
3. No que tange à prescrição ordinária, tratando-se de Execução Fiscal para cobrança de preço público pela utilização de área pública (Código 0991), portanto, dívida não tributária, que tem natureza de receita patrimonial, o prazo decadencial, segundo legislação específica, aplicável de forma analógica ao Distrito Federal, é o decenal, na disciplina do art. 47, I da Lei no 9.636/1998.
4. Considerando que entre a data da constituição dos créditos (10/11/2008 e 15/12/2008) e o ajuizamento da Execução Fiscal (18/10/2011) decorreu período inferior a 10 (dez) anos, a pretensão execução da dívida não foi fulminada pela prescrição ordinária.
5. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que o processo ficou paralisado por aproximadamente 7 (sete) anos, cujo período é inferior aos 10 (dez) anos do prazo prescricional para a cobrança da presente dívida de natureza não tributária.
6. Inviável caracterizar a inércia do Exequente, pois, nos termos da Súmula 106 do c. STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
7. Conforme disposto no art. 921, §4o-A, do CPC/15, “A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição no curso do processo, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades de constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.
8. Indevida a extinção do direito de constituição do crédito tributário, se entre a data da ocorrência do fato gerador, incontroversa nos autos como ocorrida nos anos de 2002 e 2005, e a constituição definitiva dos créditos, em 17/9/2008 e 23/9/2008, não decorreram mais de 10 (dez) anos.
9. Apelação conhecida e não provida.